Tribunal: TJES
Processo: 0037646-90.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037646-90.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ROBERTO COGO e outros

APELADO: JOSE ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 0037646-90.2011.8.08.0024

APELANTE/APELADO: LUIZ ROBERTO COGO

APELADO/APELANTE: JOSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos de terceiro, determinando o cancelamento da averbação de ajuizamento do feito executivo na matrícula do imóvel e condenando os litigantes ao pagamento, pro rata, das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos de terceiro à luz do prazo previsto no CPC/73 e da jurisprudência sobre a ciência inequívoca da constrição; e (ii) redefinir a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oposição dos embargos de terceiro, nos termos do art. 1.048 do CPC/73, inicia-se na data da arrematação, adjudicação ou remição, mas pode ser mitigado pela jurisprudência para considerar o momento em que o embargante toma ciência inequívoca da constrição judicial.

4. No caso, restou demonstrado que o embargante teve ciência inequívoca da averbação na matrícula do imóvel em 20/10/2011, quando foi juntado ao processo executivo o aviso de recebimento da intimação da decisão que reconheceu a fraude à execução.

5. Considerando o prazo de cinco dias do CPC/73 e as regras de contagem de prazo então vigentes, o termo final para oposição dos embargos de terceiro se deu em 25/10/2011, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 04/11/2011, tornando-se, portanto, intempestiva.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao embargante, parte vencida, suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa, conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de JOSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO provido. Apelação de LUIZ ROBERTO COGO prejudicada.

Tese de julgamento:

1. Conforme jurisprudência, o prazo de cinco dias para oposição de embargos de terceiro no processo de execução inicia-se na data em que o terceiro embargante tem ciência inequívoca da constrição judicial.

2. O ajuizamento de embargos de terceiro após o prazo legal acarreta sua intempestividade e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

3. A parte que ajuíza embargos de terceiro intempestivos deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 1.048; CPC/15, arts. 485, IV, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1926035/PR, Rel. Min. Terceira Turma, j. 27/06/2022; TJES, Apelação Cível 5007373-87.2022.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 01/04/2024; TJES, Apelação Cível 0016270-10.2010.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 20/10/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por
LUIZ ROBERTO COGO
e
JOSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado em sede de embargos de terceiro, para determinar o cancelamento da averbação de ajuizamento do feito executivo na matrícula nº 25.293, do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória, relativa ao apartamento 901, do Edifício “Frederika”, além de condenar os litigantes ao pagamento, pro rata, das custas processuais, sem condenação no que tange à verba honorária.

Em seu recurso, o Apelante
LUIZ ROBERTO COGO
afirma que a sentença proferida vai de encontro ao tema repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), visto que, no caso, a parte ré, mesmo tendo ciência da transmissão do bem, apresentou contestação, opondo-se ao pleito autoral.

Contrarrazões de
JOSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO
, requerendo a reforma da sentença.

Ainda,
J
OSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO
apresentou apelação adesiva, onde sustenta que os embargos de terceiro foram opostos intempestivamente. Ademais, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Embora intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo adesivo.

Pois bem.

De saída, destaco que o pedido formulado por
JOSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO
em sede de contrarrazões não deve ser considerado, haja vista que
“a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sustenta que pedidos dessa natureza formulados em contrarrazões de apelação não podem ser conhecidos em razão de inadequação da via processual”
(TJES. 0027648-59.2015.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 07/01/2025).

Não obstante, a mesma pretensão foi veiculada pela parte a título de apelação adesiva, de forma que a matéria resta devolvida à instância revisora.

Dito isso, observo que a controvérsia recursal reside tão somente no exame da tempestividade dos embargos de terceiro e, caso mantida a sentença no que toca à rejeição de tal preliminar, na análise da distribuição da verba de sucumbência.

Inicio a apreciação, portanto, pelo recurso interposto pelo Embargado
J
OSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO
, diante da flagrante prejudicialidade.

I - DO APELO ADESIVO INTERPOSTO POR
J
OSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO

Como adiantado, o Embargado
J
OSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO
questiona a tempestividade da oposição dos embargos de terceiro.

Argumenta, nesse sentido, que o Embargante teve ciência inequívoca do ato de constrição quando obteve certidão do imóvel junto ao registro imobiliário, o que se deu em 10/11/2010; ou, ainda, em 20/10/2011, data em que foi juntado o aviso de recebimento da intimação que o cientificou da decisão na qual foi reconhecida fraude à execução e a ineficácia do negócio jurídico envolvendo o imóvel com relação ao Embargado.

Assim sendo, o prazo de 05 dias para oferecimento de embargos de terceiro, previsto no art. 1.048 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), vigente à época, teria findado, no máximo, em 25/10/2011, contudo, os presentes embargos foram apresentados apenas em 04/11/2011.

Pois bem.

A meu ver, assiste razão ao Embargado, pelas razões que passo a delinear.

O magistrado de piso, ao rejeitar a referida alegação, consignou o seguinte:

“3 - Da Intempestividade dos Embargos

Afirma o embargado que o prazo para oposição dos presentes embargos é de cinco dias, conforme disposto no art. 1.048 do CPC, sendo os mesmo opostos quase um ano após a construção havida sobre o imóvel.

Não merecem prosperar o alegado, afinal, da simples leitura do artigo supramencionado, o prazo de 5 dias tem seu início a partir da arrematação, adjudicação ou remissão, hipótese que não ocorreu nos autos, pois, como já mencionado, a faculdade dado ao credor pelo art. 828 do CPC possui caráter meramente informativo, a fim de resguardar possíveis atos expropriatórios no decorrer da ação executivo.

Sendo assim, rejeito, pois, a preliminar.”

De fato, o art. 1.048 do CPC/73 prescrevia que
“os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.

No entanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de admitir a mitigação de tal prazo, de modo a considerar o termo inicial da oposição dos embargos de terceiro a data em que a parte embargante toma ciência inequívoca acerca da constrição judicial. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, CUJO CONTEÚDO NORMATIVO NÃO FOI OBJETO DE NENHUMA DELIBERAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . RECONHECIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL PARA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO TERCEIRO, TENDO OBTIDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO, OBJETO DE SUA INSURGÊNCIA. RECONHECIMENTO . ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESTADUAL QUE ENCONTRA RESSONÃNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO . DESCABIMENTO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA . DEFICIÊNCIA RECURSAL. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2 . Sobre a intempestividade dos embargos de terceiro, as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos fático-probatório reunidos nos autos, concluíram, de modo uníssono, que o ora recorrente, terceiro em relação ao feito executivo em que se deu a constrição e arrematação do bem imóvel em comento, compareceu voluntariamente aos autos, tendo ciência do ato constritivo em 31/82017, iniciando-se, por conseguinte, o prazo de cinco dias para oposição de embargos de terceiro em 1/9/2017. 2.1 A compreensão adotada pelo Tribunal de origem encontra ressonância na
jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação.
Precedentes. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1926035 PR 2021/0196140-0, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

O mesmo entendimento já foi encampado pela Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça em outras ocasiões, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 675 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO EM DATA MUITO ANTERIOR À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O Código de Processo Civil, em seu art. 675 , estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o ajuizamento dos embargos de terceiros, contados da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação. 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça têm mitigado as disposições do art. 675 do CPC/2015, de forma a considerar que o prazo para interposição dos embargos inicia-se quando quando o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. 3) Ciência da penhora em momento muito anterior à oposição dos embargos de terceiro.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5007373-87.2022.8.08.0014. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/04/2024)

No caso em voga, o Embargante, na petição inicial, aduz que a constrição indevida decorre da averbação do ajuizamento de ação executiva (autos n. 0024410-08.2010.8.08.0024) movida pelo Embargado em face de Tobias Junge e Hans Helmut Junge no registro do imóvel objeto da lide.

Com efeito, conforme se pode extrair da petição inicial e das notas taquigráficas do julgamento de recurso de agravo de instrumento n. 0901862-02.2011.8.08.0000, interposto pelo Embargante no bojo do feito executivo,
LUIZ ROBERTO COGO
teve ciência inequívoca da execução correlata e da averbação realizada no registro ao ser intimado pelo Juízo da decisão que reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia da transferência da propriedade do imóvel em questão com relação ao exequente/Embargado
J
OSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO
.

A respeito de tal ato de comunicação, é incontroverso que a juntada do aviso de recebimento relacionado à referida intimação no processo de execução ocorreu no dia 20/10/2011.

Desta feita, considerando a data da ciência inequívoca como marco inicial do prazo para oposição dos embargos de terceiro, à luz do entendimento alhures mencionado, e levando em conta a regra de contagem de prazo do art. 184 do CPC/731, o termo final para propositura da demanda se deu em 25/10/2011, porém, a ação foi ajuizada apenas em 04/11/2011.

Assim, de rigor o reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiro, na esteira da posição há muito adotada por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BLOQUEIO DA MATRÍCULA – INTEMPESTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
Patente a intempestividade dos embargos de terceiro opostos após o quinquídio contado da ciência inequívoca da decisão judicial nos autos da ação de execução que determinou o bloqueio da matrícula do bem litigado
. 2. A interposição intempestiva dos embargos de terceiro, como pressuposto processual, trata-se de matéria de ordem pública, sendo medida necessária conhecer, de ofício, tal intempestividade, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, IV do Código de Processo Civil. 3. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito. (TJ-ES - APL: 00162701020108080048, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2015)

Logo, deve ser reformada a sentença recorrida, a fim de que seja reconhecida a intempestividade dos embargos de terceiro, com a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC/15.

Via de consequência, faz-se mister a reforma do capítulo acessório do
decisum.

À luz do princípio da sucumbência e do princípio da causalidade, tendo o Embargante proposto a ação fora do prazo legal, condeno o autor
LUIZ ROBERTO COGO
ao pagamento das verbas de sucumbência, ou seja, das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, em 10% do valor da causa.

II - DO APELO INTERPOSTO POR LUIZ ROBERTO COGO

Sem delongas, noto que a apelação interposta por
LUIZ ROBERTO COGO
visava combater a distribuição dos ônus sucumbenciais, porém referido capítulo da sentença foi modificado por força do provimento do recurso manejado pela parte contrária.

Logo, evidente que fica prejudicado o exame das razões recursais em questão.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço

dos recursos de apelação interpostos para

DAR PROVIMENTO
ao apelo de

J
OSÉ ROBERTO PRADO PEDRAL SAMPAIO
,
para reformar a sentença guerreada, a fim de reconhecer a intempestividade dos embargos de terceiro, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC/15; restando, assim, prejudicado o exame das razões do apelo de
LUIZ ROBERTO COGO.

Por conseguinte, conforme fundamentação supra, condeno o autor
LUIZ ROBERTO COGO
ao pagamento das verbas de sucumbência, ou seja, das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, em 10% do valor da causa.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 Art. 184, CPC/73: Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/02/2025 às 15:30:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55634621022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.